Tribunal: TJDFT
Processo: 0731696-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O pleito de concessão de tutela de urgência não foi objeto da decisão impugnada, razão pela qual não pode ser examinada, sob pena de supressão de instância.
2. Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil tratam acerca da concessão do benefício da gratuidade de justiça para as pessoas naturais, dispondo que o pedido somente pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, uma vez que a alegação de insuficiência de recursos deduzida pela pessoa natural presume-se verdadeira.
3. Havendo nos autos elementos que comprovem que a parte não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família, necessário o deferimento da gratuidade de justiça.
4. Recurso parcialmente conhecido e provido na parte conhecida.